Tribunal: TJBA
Processo: 8000813-74.2021.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000813-74.2021.8.05.0183 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA JOSE REIS DOS SANTOS Advogado(s): JONAS FERRAZ MAIA, PAULO ROBERTO SILVA E SILVA, ELAINE SOUZA DANTAS APELADO: MUNICÍPIO DE CRISÓPOLIS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. SERVIDORA MUNICIPAL APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO RECONHECIDO POR LEI MUNICIPAL Nº 465/2011. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA NORMA INSTITUIDORA DO BENEFÍCIO. DECRETO MUNICIPAL POSTERIOR QUE NÃO PODE INOVAR A ORDEM JURÍDICA. TEMPO DE SERVIÇO INSUFICIENTE PARA IMPLEMENTO DO QUINQUÊNIO LEGALMENTE EXIGIDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8000813-74.2021.8.05.0183, em que são litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas.